Tribunal: TJDFT
Processo: 0732844-50.2024.8.07.0001
Órgão julgador: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-09-24
Data de publicação: 2025-10-01

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL E DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. COBRANÇA INDEVIDA DA TAXA DE ANOTAÇÃO DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA (ART) DEVIDA AO CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA - CREA.RESCISÃO CONTRATUAL JUSTIFICADA. INAPLICABILIDADE DA MULTA PREVISTA POR RESCISÃO IMOTIVADA. PROTESTO INDEVIDO. DANO MORAL IN RE IPSA. QUANTUM INDENIZATÓRIO MINORADO. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação cível interposta contra sentença que julgou procedentes os pedidos iniciais deduzidos em ação declaratória de inexistência de débito c/c indenização por danos morais decretando a rescisão do contrato, reconhecendo a inexigibilidade do débito e condenando a parte ré ao pagamento de indenização por danos morais.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A controvérsia recursal reside em verificar: (i) a responsabilidade pelo pagamento da Taxa de Anotação de Responsabilidade Técnica (ART); (ii) a legalidade da cobrança de multa contratual por rescisão unilateral de Contrato de Prestação de Serviços de Coleta e Transporte Externo de Resíduos de Serviços de Saúde; e (iii) a existência de danos morais decorrentes do protesto dito indevido, bem como eventual quantum indenizatório.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A Resolução n. 1.137/2023 do Conselho Federal de Engenharia e Agronomia (CONFEA) atribui ao profissional e/ou à pessoa jurídica contratada a responsabilidade pelo cadastro e recolhimento da Taxa ART junto ao CREA na circunscrição em que foi prestado o serviço, de modo que eventual repasse dos custos ao contratante dependeria de previsão contratual expressa.
4. É inadmissível, sob pena de ofensa à garantia do ato jurídico perfeito e à consensualidade, a modificação unilateral dos termos do negócio jurídico pelo contratado para atribuir ao contratante dos serviços de coleta de resíduos a responsabilidade de arcar com os custos da Taxa ART. Rescisão contratual legitimamente requerida. Multa por rescisão imotivada que não incide ao caso concreto.
5. A efetivação de protesto indevido dá ensejo a reparação por dano moral presumido (in re ipsa). No que concerne ao quantum arbitrado na sentença, viável sua redução porque não demonstrados maiores prejuízos que tenha suportado a parte autora em decorrência da indevida anotação de dívida não quitada em cartório de notas e protesto de títulos. Observância aos postulados da proporcionalidade e da razoabilidade, bem como às funções compensatória, punitiva e pedagógica da condenação.
IV. DISPOSITIVO
6. Recurso conhecido e parcialmente provido.
Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5o, inc. XXXVI e X. CC, art. 12, caput; art. 927, caput; art. 944. CPC. Res. CONFEA n. 1.137/2023, arts. 31 e 32.
Jurisprudência relevante citada: STJ, AgRg no REsp 1249447/CE, Rel. Min. Marco Buzzi, Quarta Turma, p. 23.04.2015.